Tribunal: TJES
Processo: 0000491-66.2023.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000491-66.2023.8.08.0013

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON CARLOS RODRIGUES JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. CONDIÇÕES DO FLAGRANTE E REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS QUE INDICAM DESTINAÇÃO COMERCIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO INAPLICÁVEL. PENA PROPORCIONAL. REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o apelante à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 700 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o crime imputado ao réu deve ser desclassificado de tráfico de drogas para porte de drogas para uso pessoal; (ii) estabelecer se a pena-base deve ser reduzida por suposta desproporcionalidade na valoração negativa dos antecedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto ao pedido de desclassificação
, destaca-se que o crime de tráfico de drogas é configurado por qualquer das condutas previstas no art. 33, da Lei nº 11.343/06, sendo a distinção em relação ao porte para uso pessoal aferida a partir das circunstâncias fáticas descritas no art. 28, § 2º. No caso, o acusado foi flagrado oferecendo algo a um terceiro, tentou esconder as drogas ao notar a viatura, estava com entorpecentes fracionados para venda (“buchas” de maconha e “pino” de cocaína), e não portava apetrechos típicos de consumo, indicando finalidade mercantil.

4. O local dos fatos era um evento movimentado (baile funk), propício à comercialização de entorpecentes, e o réu se encontrava evadido do sistema prisional, ostentando três condenações anteriores com trânsito em julgado, o que reforça a conclusão pela traficância e inviabiliza o reconhecimento do tráfico privilegiado.

5. A prova oral, especialmente os depoimentos dos policiais colhidos sob contraditório, tem validade e é suficiente para fundamentar a condenação, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do STF.

6.
E
m relação ao pedido de revisão da pena
, destaca-se que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base em antecedentes desfavoráveis, de forma proporcional, sem ultrapassar fração excessiva no intervalo abstrato da pena. A confissão foi corretamente desconsiderada, à luz da Súmula 630 do STJ, por não ter sido utilizada para fundamentar a condenação.

7. A agravante da reincidência foi adequadamente aplicada, elevando a pena para 7 anos de reclusão, sanção definitiva diante da inexistência de causas de aumento ou diminuição. A pena de multa fixada no mínimo legal (700 dias-multa) é proporcional. O regime fechado é compatível com a reincidência, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000491-66.2023.8.08.0013
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDSON CARLOS RODRIGUES JUNIOR
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogados do(a) APELANTE: DANIELI VARGAS CRISOSTOMO COGO - ES36275, FERNANDA EDUARDO BOURGUIGNON - ES24017
RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
EDSON CARLOS RODRIGUES JUNIOR
contra a sentença de fls. 160/166, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Castelo, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei Federal nº 11.343/2006), à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 700 (setecentos) dias-multa.

Nas razões recursais de id. 14871518, o apelante requer, em síntese, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do art. 28, da Lei nº 11.343/2006 e a redução da pena base.

Acerca d
os fatos
, a peça acusatória informa que, no dia 8 de julho de 2023, policiais faziam patrulhamento no bairro Bela Vista, no município de Castelo, quando em frente a uma casa de shows chamada “Atalanta”, avistaram o réu (evadido do sistema prisional) oferecendo algo a outro rapaz e, ao perceber a presença da viatura, tentou esconder as substâncias no bolso.

Consta, que durante a abordagem, foram encontradas em seu bolso 06 (seis) buchas de “maconha” e 01 (um) pino de “cocaína”, além de R$ 22,00 (vinte e dois reais), em espécie.

O local estava movimentado devido a um evento ("baile funk") e as drogas, estavam divididas para facilitar a comercialização, não tendo sido encontrados apetrechos comumente utilizados para uso de droga.

Passo, agora, a análise das teses defensivas, ressaltando, desde logo, que o réu não se insurge quanto a materialidade e ao fato de ter sido apreendido com as drogas relacionadas acima.

Em relação ao pedido de desclassificação do crime para porte de droga para uso próprio
, o crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, é de ação múltipla (ou tipo penal misto alternativo), configurando-se com a prática de qualquer um dos verbos ali descritos, como "
trazer consigo
" ou "
transportar
".

A distinção entre o tráfico e o uso pessoal se dá pela análise das circunstâncias fáticas, conforme o art. 28, § 2º, da Lei de Drogas, que elenca critérios como a natureza e a quantidade da substância, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, e os antecedentes do agente.

No caso em tela, o conjunto probatório demonstra claramente a destinação mercantil do entorpecente, refutando a tese de uso pessoal, uma vez que o réu foi flagrado oferecendo algo a um terceiro e, ao notar a presença policial, tentou esconder a droga, indicando a intenção de dissimular a posse ilícita para o comércio.

Com o réu foram apreendidas duas espécies distintas de drogas (“maconha” em buchas e “cocaína” em pino). O acondicionamento em "buchas" e "pino" é a forma empregada no comércio ilícito para fracionar e facilitar a venda a varejo, bem como não foram encontrados com o acusado, apetrechos típicos de usuário (como seda ou dichavador).

Além disso, o apelante possui um histórico criminal grave, ostentando três condenações criminais transitadas em julgado, e, no momento do flagrante, encontrava-se evadido do sistema prisional, onde cumpria pena em regime semiaberto.

A alegação de que o depoimento dos policiais é "frágil" e não deve ser valorado sem outros elementos, é contrária à jurisprudência consolidada do STJ e do STF. O depoimento de policiais possui valor probatório idôneo, especialmente quando colhido em juízo sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova, como no caso.

Por fim, destaco que o simples fato de ser usuário de drogas, não impede que o acusado promova a comercialização de entorpecentes. Pelo contrário, é usual que usuários de drogas se envolvam com o tráfico, até mesmo para terem meios financeiros para sustentar o próprio vício.

Assim, não vejo motivos para modificar a sentença e proceder à desclassificação do delito para porte de droga para uso pessoal, conforme o disposto no § 2º, do art. 28, da Lei de Drogas.

Não bastasse, determinadas situações como a encontrada neste caso, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a situação que se apresenta.

Assim, em que pese as alegações da defesa, a prova dos autos demonstram a prática do crime de tráfico de drogas, razão pela qual
mantenho
a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação.

Passo agora, a analisar os pedidos referentes à dosimetria da pena.

C
om relação ao pedido
de redução da pena
base
, verifico que, ao fixar a reprimenda básica do tráfico de drogas em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, o Magistrado considerou em desfavor do acusado os antecedentes criminais, ante a existência de duas condenações com trânsito em julgado anterior aos fatos.

Nesse ponto, destaco que o Magistrado adotou fração inferior a 1/8 (um oitavo) do intervalo da pena mínima e máxima em abstrato, razão pela qual se mostra razoável e proporcional, não havendo alteração a ser realizada.

Na segunda etapa, de forma acertada, o MM. Juiz não considerou a confissão de ser proprietário da droga, ante a previsão da Súmula 630, do STJ.

Contudo, aplicou a agravante da reincidência, elevando a pena em 1/6 (um sexto) e fixando a sanção intermediária em
07 (sete) anos de reclusão
, tornando-a
definitiva
, em razão da ausência de majorantes e a impossibilidade de reconhecer o tráfico privilegiado, por ser o réu reincidente.

A
sanção pecuniária
arbitrada em
700 (setecentos) dias-multa
, mostra-se proporcional, de modo que a
mantenho
.

O regime inicial de cumprimento de pena
fechado
, deve ser conservado, considerando a reincidência do acusado (art. 33, § 2º, “b”, do CP).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR EM NEGAR O PROVIMENTO DO RECURSO